Tribunal: TJMT
Processo: 1010599-03.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010599-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória, Crimes Hediondos, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO), BRUNO GONCALVES CALIXTO - CPF: 062.951.961-79 (PACIENTE), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (IMPETRANTE), WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS –
EXECUÇÃO PENAL PROVISÓRIA –
1) PRELIMINAR DA PGJ
– NÃO

CONHECIMENTO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E HUMANITÁRIA -
WRIT
CONHECIDO -
2)

TESE DE
CUMPRIMENTO ANTECIPADO DA PENA -
IMPROCEDÊNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
3)

PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES
-

IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO HÍGIDA – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS (ENUNCIADO 25, TCRR/TJMT) - INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
4) PANDEMIA COVID-19
– PRISÃO DOMICILIAR – IMPERTINÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO -
ORDEM DENEGADA,
DE
ACORDO
COM PARECER.

1 -
E
m virtude da situação emergencial em saúde pública, que demanda maior celeridade na prestação jurisdicional, é possível, excepcionalmente, a apreciação de
habeas corpus
que verse sobre a possibilidade de se conceder a prisão domiciliar aos pacientes que estão em cumprimento de pena, com base nas recomendações Portaria Conjunta 233/2020 deste TJMT e da Recomendação nº 62 do CNJ, ficando, no entanto, a análise do mérito restrita a tal pedido.

2 –

Embora alegado, no
writ
, que o paciente estaria cumprindo antecipadamente sua pena (execução provisória em afronta ao julgamento das ADCs 43, 44 e 54 do STF), se é ressaltado, na sentença condenatória, que a negativa de recorrer em liberdade decorre da permanência dos motivos ensejadores da prisão preventiva anteriormente decretada, a saber, a necessidade de garantia da ordem pública, subsiste o caráter cautelar da medida.

3 –

Revela-se idoneamente fundamentada a custódia preventiva mantida na sentença condenatória diante d
a gravidade
do delito, concretizada na quantidade e diversidade de droga encontrada com o paciente - 37 Kg de maconha, 4 Kg de cocaína - (Enunciado n. 25), excluindo-se a possibilidade de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, posto que inadequadas e/ou insuficientes para acautelar o meio social e inibir a reprodução de fatos de idêntica natureza e gravidade, a teor do que estatui o art. 282, incs. I e II, do CPP.

4 -
As disposições contidas na Recomendação n. 62, CNJ, não tem caráter cogente e não podem ser encaradas com um passe livre para a libertação dos presos provisórios; na hipótese não se verifica nenhuma peculiaridade que autorize substituir a custódia por prisão domiciliar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Em síntese,
BRUNO GONÇALVES CALIXTO
, condenado em 1ª instância por tráfico, à pena de 8 anos de reclusão, regime fechado, e 600 dias-multa, teve sua pena redimensionada nos autos do Recurso de Apelação Criminal n. 0005586-29.2019.8.11.0015, para 7 anos de reclusão e 600 dias-multa, mantido o regime prisional fechado.

O impetrante aponta como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Sinop-MT, e alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal porque vem cumprindo a pena imposta antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o que contraria o julgamento do STF das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) 43, 44 e 54.

Aduz também que o paciente deve ser colocado em liberdade ou em prisão domiciliar porque é deficiente visual (monocular) – o que lhe coloca no grupo de risco consoante a Recomendação n. 62, CNJ – e que, além de necessitar de acompanhamento médico, terá que passar por uma cirurgia o mais rápido possível para que não perca o resto da visão.

Sustenta, outrossim, que a situação do paciente foi agravada com a pandemia do COVID-19, uma vez, que além de não haver escolta para um possível tratamento médico fora do estabelecimento prisional, lá inexiste também atendimento para sua enfermidade.

Invoca a inconstitucionalidade do art. 44, da Lei n. 11.343/06, e finalmente afirma que a prisão preventiva deve ser revogada porque ausentes os pressupostos autorizadores do art. 312, CPP, ou ao menos, deve ser substituída por Medidas Cautelares menos graves (art. 319, CPP).

A liminar foi
indeferida
(Id 44681997).

As informações judiciais foram prestadas (Id n. 45506990).

A d. PGJ, em
preliminar
, é pelo
não conhecimento
do
writ
e, no
mérito
, pela sua
denegação
,
em parecer contendo o sumário que segue em transcrição livre (Id n

47647996):

HABEAS CORPUS
– CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE
TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTE EM REGIME INICIAL
FECHADO
– MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR OCASIÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA EM FACE À
SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS
DISPOSTOS NO ART. 312, DO CPP, COM MANUTENÇÃO EM SEDE DE JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO
CURSO DA EXECUÇÃO
PENAL QUE
INDEFERIU O PLEITO DE LIBERDADE
OU
SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS - PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE SOLTURA OU FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – POSTULADA
CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR
EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA
COVID-19
- PACIENTE QUE
NÃO SATISFAZ OS PRESSUPOSTOS
LEGAIS - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA DEFESA VISANDO A REFORMA DO
DECISUM
SINGULAR
PENDENTE DE APRECIAÇÃO
– UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO NA VIA ELEITA – LIMINAR INDEFERIDA -
PRELIMINAR
DE
NÃO CONHECIMENTO
DO
MANDAMUS
– NO
MÉRITO
, PELA
DENEGAÇÃO
DO
WRIT
.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 20 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020